Tribunal: STF
Processo: RHC 58397
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- PRAZO. EXCESSO NA FORMAÇÃO DA CULPA. - SUPERADO O EVENTUAL
PROCEDIMENTO, SE JA REALIZADA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E
SE O RETARDO DECORRE DE DILIGENCIA REQUERIDA PELA DEFESA, INOCORRE
CONSTRANGIMENTO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.